Tribunal: TJSP
Processo: 2002096-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento, para dispensar os embargantes do recolhimento da taxa para intimação da embargada para oferecimento de contrarrazões (já que o cerne da controvérsia recursal é justamente o indeferimento da gratuidade por eles postulada) – Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2002096-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento, para dispensar os embargantes do recolhimento da taxa para intimação da embargada para oferecimento de contrarrazões (já que o cerne da controvérsia recursal é justamente o indeferimento da gratuidade por eles postulada) – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2002096-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
MARIA ANGÉLICA PROVENZANO SHIMABUKURO e NELSON IOSHINAO
SHIMABUKURO, é embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002096-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.684
2
Voto no: 42.684
Embargos de Declaração no: 2002096-56.2020/50000
Comarca: Piracicaba 2a Vara
1a Instância: Processo no 10211122/2019
Embgtes.: Maria Angélica Provenzano Shimabukuro e outro
Embgda.: Mrv Engenharia e Participações S/A
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acolhimento,
para dispensar os embargantes do recolhimento da taxa para
intimação da embargada para oferecimento de contrarrazões (já
que o cerne da controvérsia recursal é justamente o indeferimento
da gratuidade por eles postulada) Embargos acolhidos.

Embargos de Declaração opostos face ao despacho desta
Relatoria que recebeu o agravo de instrumento interposto pelos embargantes,
concedendo o efeito suspensivo postulado. Segundo estes últimos, a
publicação do sobredito despacho junto ao DJE determinou a intimação
destes para recolhimento da importância de R$ 23,55 para intimação da
agravada/embargada. Entretanto, o cerne da controvérsia recursal reside
justamente no indeferimento da gratuidade, motivo pelo qual aguardam o
acolhimento dos presentes embargos, a fim de que se proceda à necessária
intimação da recorrida, independentemente do recolhimento das custas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002096-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.684
3
Os embargos comportam acolhimento.
Embora não tenham sido interpostos diretamente em face
do despacho inaugural desta Relatoria, mas sim da respectiva certidão de
publicação, força convir que, sendo o cerne da controvérsia do agravo de
instrumento, justamente o indeferimento da gratuidade, descabido que dos
embargantes seja exigido o recolhimento da taxa para intimação da
agravada/embargada para oferecimento de contrarrazões.
Ficam, pois, os presentes embargos acolhidos, a fim de
que se proceda à intimação da agravada/embargada, sem o recolhimento da
taxa indicada na publicação impugnada.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator